Tribunal: TJPA
Processo: 0803725-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803725-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: J.D. CAMARGO - GESTAO DE ATIVOS E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO. CADUCIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO EM TRÂMITE NO INPI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA FUTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova documental futura consistente em decisão administrativa ainda não proferida pelo INPI, rejeitou a suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) e declarou encerrada a instrução em ação de abstenção de uso de marca cumulada com danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de procedimento administrativo de caducidade de marca perante o INPI configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo judicial; (ii) estabelecer se o indeferimento de produção de prova documental futura, consistente em decisão administrativa inexistente, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência lógica e jurídica necessária entre as demandas, o que não se verifica entre o procedimento administrativo no INPI e a ação judicial.

O registro marcário vigente goza de presunção de validade e produz efeitos jurídicos até eventual desconstituição, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, devendo a controvérsia ser analisada com base na situação jurídica atual.

A pendência de processo administrativo no INPI não impõe, automaticamente, a suspensão de ações judiciais, conforme orientação do STJ, pela ausência de vinculação obrigatória entre as esferas.

A eventual decisão administrativa futura pode ser juntada como documento superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, sem necessidade de paralisação do feito.

O indeferimento de prova documental futura, baseada em evento incerto e inexistente, não caracteriza cerceamento de defesa, pois não se trata de prova disponível ou necessária ao julgamento imediato.

O magistrado exerce poder instrutório para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, especialmente quando já encerrada a instrução probatória.

Não se demonstram os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, pois eventual decisão futura poderá ser considerada oportunamente sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de procedimento administrativo de caducidade de marca no INPI não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo judicial. 2. O registro marcário vigente goza de presunção de validade e deve fundamentar a análise judicial até eventual desconstituição. 3. O indeferimento de produção de prova futura baseada em evento incerto não configura cerceamento de defesa. 4. O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias no exercício do poder instrutório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 370 e 435; Lei nº 9.279/96, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2038019/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0803725-89.2026.8.14.0000; Agravante: J.D. CAMARGO - GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA; Agravado: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.D. CAMARGO – GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Danos Morais e Materiais nº 0800443-61.2024.8.14.0049.

A decisão recorrida, lançada ao id 166155336, indeferiu o pedido de produção de prova documental futura consistente na juntada de eventual decisão administrativa a ser proferida pelo INPI em procedimento de caducidade de registro marcário, bem como rejeitou o pedido de suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, declarando, ainda, encerrada a instrução processual.

Em suas razões recursais (id 33837267), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ); (ii) que a decisão administrativa do INPI acerca da caducidade da marca “FRANGO AMERICANO” constitui prova essencial ao deslinde da controvérsia; (iii) que o indeferimento da produção da referida prova configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF e art. 370 do CPC; (iv) a existência de prejudicialidade externa entre o procedimento administrativo e a ação judicial, impondo-se a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC; e (v) requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento da prova documental e a suspensão do feito.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por decisão monocrática de id 34221040, ao fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da vigência do registro marcário e da inexistência de prejudicialidade externa.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (id 35013500), a agravada sustenta, em síntese: (i) a inexistência de prejudicialidade externa; (ii) a desnecessidade de suspensão do processo; (iii) a plena vigência do registro marcário; e (iv) a correção da decisão que indeferiu a produção de prova futura e encerrou a instrução, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Paralelamente, a agravante interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, o qual foi impugnado pela agravada por meio de contrarrazões (id 35749675).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada recursal, especificamente quanto: (i) à alegada necessidade de suspensão do processo originário, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, em razão de procedimento administrativo de caducidade de marca em trâmite perante o INPI; e (ii) ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental futura consistente na juntada de decisão administrativa ainda não proferida.

Passo à análise detida das insurgências.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal ao fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão administrativa do INPI, relativa ao procedimento de caducidade da marca “FRANGO AMERICANO”, constitui prova essencial ao deslinde da controvérsia, bem como defende a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito originário.

Todavia, razão não lhe assiste.

No que tange à alegada prejudicialidade externa, invoca a agravante a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC, o qual dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando:
a) a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

A interpretação do referido dispositivo exige a demonstração inequívoca de relação de dependência lógica e jurídica entre as demandas, de modo que o julgamento de uma constitua pressuposto indispensável ao deslinde da outra.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que o procedimento administrativo de caducidade instaurado perante o INPI não possui tal caráter vinculante.

Conforme consignado na decisão de origem, o registro marcário da agravada encontra-se vigente, com validade até 03/06/2028, produzindo, portanto, todos os seus efeitos jurídicos. Nesse contexto, a eventual futura desconstituição do registro, além de incerta, não tem o condão de, por si só, paralisar a marcha do processo judicial.

Com efeito, a controvérsia posta na ação originária — abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos morais e materiais — deve ser apreciada à luz da situação jurídica existente à época dos fatos, notadamente considerando a presunção de validade do registro marcário regularmente concedido, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, que assim dispõe:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.”

Dessa forma, a simples existência de procedimento administrativo em curso não configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do feito, sobretudo quando ausente relação de dependência direta e necessária entre as instâncias administrativa e judicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a pendência de processo administrativo perante o INPI não impõe, automaticamente, a suspensão de ações judiciais que versem sobre direitos marcários, justamente pela ausência de vinculação obrigatória entre as esferas.

Nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595 .361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 06/08/2015). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, cabe "ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico" (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 4. A Corte local concluiu que "o requerimento de caducidade do registro da marca formulado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial não retrata nenhuma das hipóteses de prejudicialidade externa descritas no art. 313 do CPC”. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2038019 MS 2021/0385954-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, eventual decisão administrativa poderá ser oportunamente juntada aos autos como documento superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, não havendo necessidade de prévia suspensão do processo para tal finalidade.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não prospera a insurgência.

O indeferimento da produção de prova documental futura, consistente em decisão administrativa ainda inexistente, não configura violação ao direito de defesa, porquanto não se trata de prova disponível ou passível de produção imediata, mas de evento futuro e incerto, cuja eventual ocorrência não condiciona o julgamento da lide.

Nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No exercício do poder instrutório, o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando já delimitados os pontos controvertidos e encerrada a fase probatória, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Ressalte-se que a agravante teve plena oportunidade de indicar e produzir as provas que entendesse pertinentes, não podendo condicionar o regular andamento do processo à superveniência de prova eventual e incerta.

Por outro lado, também não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual decisão administrativa futura poderá ser considerada oportunamente, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, a pretensão recursal revela-se fundada em mera expectativa de modificação futura do cenário jurídico, o que não se coaduna com a natureza excepcional da tutela de urgência.

Por fim, observa-se que o agravo interno limita-se, em grande medida, a reiterar argumentos já apreciados quando do exame do pedido de tutela recursal, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, circunstância que reforça a sua improcedência.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026